Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-74.2017.8.07.0017
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702216-74.2017.8.07.0017 RECORRENTE: HOSPITAL ANCHIETA LTDA RECORRIDO: SUZANA MOREIRA SILVA, PAULO FABRICIO LOURENCO DE ANDRADE, PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. COBRANÇA. DESPESAS MÉDICAS. ADMISSÃO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE NEGATIVA DE COBERTURA. PLANO DE SAÚDE. COBRANÇA DO CONSUMIDOR INDEVIDA. DEVER DE INFORMAÇÃO. 1. A admissão de paciente sob a responsabilidade de pagamento pelos serviços prestados em caso de negativa por parte do plano de saúde, por certo exige que o hospital informe previamente a ocorrência da negativa para que o paciente, já em situação fragilizada, possa decidir pela continuidade do atendimento ou procurar outro local para se tratar até mesmo na rede pública de saúde. 2. Não houve cumprimento pelo apelante do dever de informação de comunicar a negativa do plano de saúde quanto à cobertura do período de internação, não sendo suficiente para suprir tal dever a assinatura de contrato prévio que informava tal possibilidade, pois deveria ser permitida a opção do paciente e seu responsável em continuar o tratamento, o que não foi feito e gerou a legítima expectativa de que os procedimentos estavam sendo custeados pelo plano de saúde. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 104, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, defendendo o dever da parte recorrida em arcar com o pagamento do serviço médico-hospitalar prestado, diante da ausência de cobertura contratual. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial colacionando julgados do TJDFT e do STJ. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 104, 421, 422 e 884, todos do Código Civil, e 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de cláusulas contratuais e questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1/7/2020). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto "não se admite recurso especial por dissídio entre julgados do mesmo Tribunal, nos termos da Súmula 13 do STJ" (AgInt nos EDcl no REsp 1790947/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/11/2019). No mesmo sentido, pode citar a decisão monocrática proferida no REsp 1874406/SP, Rel. Ministro MARCO BIZZI, DJe 23/6/2020. Por derradeiro, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ALEXANDRE MATIAS ROCHA JÚNIOR, OAB/DF 43.138. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005